Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0732739-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IAGO ARAUJO DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS RUFINO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA - DF DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por IAGO ARAÚJO DOS SANTOS em favor de LUCAS RUFINO SILVA contra ato do Juiz da 2a Vara Criminal de Taguatinga. O Impetrante alega que o Paciente foi preso em 14/04/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e encontra-se recolhido há mais de 148 dias sem que a instrução do processo tenha sido encerrada. Afirma que a culpa pela demora no encerramento da instrução não pode ser atribuída à defesa. Salienta que a morosidade processual se deve à insistência do Ministério Público quanto à oitiva das testemunhas de acusação ausentes na última audiência. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a soltura do paciente com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A prisão preventiva do Paciente foi mantida mediante a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público contra LUCAS RODRIGUES RIBEIRO e LUCAS RUFINO SILVA. Após a citação e a apresentação de resposta à acusação pelos réus, e proferida a decisão saneadora (ID 135058907), foi iniciada a audiência de instrução e julgamento (ID 137167263), sendo designado o dia 3 de outubro de 2022 para continuidade do ato. Posteriormente, a Defesa de LUCAS RUFINO requereu a "revogação" da prisão preventiva sob o fundamento de excesso de prazo (ID 137679731). O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva (ID 137828231). É o breve relatório. Decido. Do exame dos autos, observa-se que a presente ação penal tem seguido seu curso, inexistindo atrasos que possam ser atribuídos a este Juízo. Verifica-se que a necessidade de prorrogação da instrução determinada na última audiência decorreu do requerimento das partes no sentido de ouvir as testemunhas ausentes, conforme consignado em ata (ID 137167263). Ademais, a recomendação prevista na Instrução no 1/2011-Corregedoria/TJDFT pode ser flexibilizada de acordo com as peculiaridades do processo, inexistindo prazo peremptório. No caso, a ação penal abrange dois réus, com diferentes defesas, e a instrução processual tem sido realizada em prazo razoável, não se verificando desídia do Juízo, razão pela qual não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Cabe destacar que o presente feito já poderia, inclusive, ter sido julgado se a Defesa de Lucas Rufino, após comparecer espontaneamente aos autos, tivesse apresentado a resposta à acusação. Contudo, mesmo alertada por este Juízo do atraso na marcha processual que seria provocado por sua conduta, a referida Defesa insistiu na formalidade de se fazer a citação pessoal de Lucas Rufino, ainda que a finalidade de tal ato já tivesse sido atingida, na medida em que o acusado possuía ciência da ação penal proposta, tanto que constituiu advogado nos autos para sua defesa. Dessa forma, não se mostra desarrazoado ou desproporcional o andamento do feito até o presente momento, pois o atraso na instrução foi causado exclusivamente pela questionável estratégia da Defesa de Lucas Rufino em privilegiar aspectos formais, que não gerariam qualquer prejuízo concreto ao réu, em detrimento dos princípios da celeridade e da economia processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defesa de LUCAS RUFINO SILVA. Aguarde-se a audiência designada para 3 de outubro de 2022, intimando-se as partes e testemunhas.” A Lei Processual Penal não prevê prazo absoluto para a formação da culpa, de maneira que a constatação de excesso de prazo depende da demora injustificada na tramitação do feito violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ser aquilatada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. (...)(HC 07281163720228070000, 2a T., rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJE: 28/9/2022)” “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 3. Além disso, a demora no encerramento da fase instrutória decorre exclusivamente de pedido da defesa técnica que insistiu na oitiva de uma testemunha arrolada. 4. Ordem denegada. (HC 07288569220228070000, 3a T., rel. Des. Jesuino Rissato, PJe: 27/9/2022)” No caso em tela a duração do trâmite processual foi devidamente justificada pela necessidade de citação pessoal do Paciente mesmo após seu comparecimento espontâneo nos autos e constituição de defesa. Além disso, trata-se ação penal contra réus com defesas distintas e está em curso a produção de prova regularmente requerida. Não se identifica, nesse contexto, qualquer desídia judicial ou anomalia processual, tanto que a próxima audiência foi designada para o dia 03/10/2022. Conclui-se, assim, pela inexistência neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista